Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À PARTE ILEGÍTIMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. VEÍCULO OBJETO DE SINISTRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DEVER DA SEGURADORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “i) declarar a inexistência, quanto ao autor (José Carlos Sales de Carvalho, CPF no 222.739.211-87), de todos os débitos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito) relativos ao veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862, a partir de 16/4/2010; ii) determinar ao requerido DISTRITO FEDERAL que promova a baixa, quanto ao autor, de todos os débitos declarados inexigíveis por esta sentença, judicializados ou não; iii) determinar ao requerido DISTRITO FEDERAL que se abstenha de realizar novos lançamentos tributários e não tributários em nome do autor, tendo por objeto o veículo descrito no item i deste dispositivo; iv) determinar ao requerido DISTRITO FEDERAL que transfira a titularidade do veículo em referência para a segunda requerida, ALLIANZ SEGUROS S/A, CNPJ. 61.573.796/0001-66, com efeitos a partir de 16/4/2010; v) condenar a requerida ALLIANZ SEGUROS S/A a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais, com atualização pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação”.
2. Alega o recorrente que não possui legitimidade para promover a baixa e se abster de efetuar novos lançamentos referentes a débitos que não sejam de IPVA, porquanto tal atribuição é do DETRAN, autarquia com personalidade jurídica própria. Quanto ao mérito, alega ser legítima a cobrança do imposto, já que o autor não formulou pedido administrativo e apresentou certidão de baixa do veículo após a ocorrência do sinistro, ônus que lhe incumbia por força da Lei Distrital no 2.670/2001 e do Decreto no 16.099/94, vigentes na época dos fatos.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 51496261) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 51496264).
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à legitimidade de parte. Também não se verifica inovação recursal, porquanto a preliminar de ilegitimidade passiva foi devidamente suscitada em contestação. Preliminares rejeitadas.
5. Os débitos referentes a licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito são de responsabilidade do DETRAN, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, que não se confunde com o Distrito Federal. Dessa forma, não se verifica a legitimidade da parte para promover a baixa e se abster de efetuar novos lançamentos referentes a débitos que não sejam de IPVA, este sim, lançado pela Secretaria da Fazenda, órgão do citado ente político, sem personalidade jurídica. Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade do recorrente pelas obrigações dispostas em sentença referentes aos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito do veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
6. Quanto ao mérito, restou demonstrado nos autos que o veículo do autor sofreu perda total em decorrência de acidente de trânsito (ID 51496227 - Pág. 2). Assim, nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Por consequência, a partir desse momento, a seguradora adquire a propriedade do bem (salvado) e passa a responder por todos os débitos do veículo, sendo responsável pela transferência do bem para o seu nome no órgão de trânsito.
7. Não se aplicam ao caso em questão o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/85, porquanto houve adjudicação do bem pela seguradora e não alienação de veículo, sem comunicação ao DETRAN/DF. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade solidária do segurado/autor pelo pagamento do tributo.
8. Ademais, embora a ausência de requerimento administrativo afaste eventual responsabilidade do réu pelos prejuízos materiais e morais sofridos pelo autor, não é capaz de obstar o direito do recorrido, porquanto a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida, no que se refere às obrigações estipuladas decorrentes do débito de IPVA.
9. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada para afastar a responsabilidade do recorrente pelas obrigações dispostas em sentença referentes aos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito do veículo VW/GOL, Placa JHD1481, RENAVAM 13651552, Chassi 9BWAA05W89P101862, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.